Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-41.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001974-41.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 046.385.261-36 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), KLEBER SILVA DE PAULA - CPF: 021.946.541-00 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 039.284.801-54 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), IDVALDO MESSIAS PEREIRA - CPF: 049.352.841-53 (VÍTIMA), MARIANNA BORGES VENDRAMEL - CPF: 047.802.971-33 (VÍTIMA), MAX EID DE OLIVEIRA - CPF: 536.205.931-91 (ASSISTENTE), ELISANGELA BORGES DE FREITAS FORESTIERI - CPF: 016.918.229-06 (ASSISTENTE), DAVI CAETANO DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 046.385.261-36 (APELADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), KLEBER SILVA DE PAULA - CPF: 021.946.541-00 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 039.284.801-54 (APELADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001974-41.2015.8.11.0042

APELANTE: MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA, KLEBER SILVA DE PAULA, LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A IDADE DA VÍTIMA E A PRÁTICA DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 367 DO CPP. REGULARIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

Recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Marco Aurélio Ferreira de Souza contra sentença que o condenou à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, e Luan Igor Nogueira da Silva e Kleber Silva de Paula à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, todos em regime aberto, por furto qualificado.

II. Questão em discussão

O Ministério Público busca a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, em razão de objeto subtraído pertencer a uma criança.

A defesa alega nulidade decorrente de revelia e cerceamento de defesa, consubstanciada na má qualidade das imagens que instruem a perícia nas câmeras de segurança do estabelecimento, além de pleitear o afastamento da qualificadora do emprego de fraude (art. 155, § 4º, II, do CP).

III. Razões de decidir

Inviabilidade da agravante do art. 61, II, "h", do CP, pela ausência de nexo entre a idade da vítima e a prática delitiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Regularidade na decretação da revelia, uma vez que o réu não comunicou mudança de endereço, conforme preconizado no art. 367 do CPP

Inexistência de cerceamento de defesa quanto à qualidade das provas, sendo reconhecida a preclusão quanto à matéria.

Manutenção da qualificadora do emprego de fraude diante de provas robustas sobre o uso de dispositivo eletrônico ("chapolin") para a prática delitiva.

Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos réus Luan Igor Nogueira da Silva e Kleber Silva de Paula, ante o decurso do prazo legal previsto no art. 109, V, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Extinção da punibilidade de Luan Igor Nogueira da Silva e Kleber Silva de Paula, pela prescrição.

Tese de julgamento:

"Para aplicação da agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, é indispensável que a vulnerabilidade da vítima tenha facilitado ou influenciado a conduta delitiva."

"É válida a decretação da revelia quando o réu não comunica alteração de endereço, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal."

"Não há cerceamento do direito de defesa quando as imagens constantes na perícia são nítidas, especialmente se o réu teve acesso ao conteúdo antes da digitalização dos autos."

"A apreensão do dispositivo denominado ‘chapolin’ e a prova testemunhal produzida justificam a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 61, II, "h"; 109, V; 110, § 1º; 155, § 4º, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 367 e 565.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 711.514/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/09/2022, DJe 27/09/2022; TJ/MT, N.U 0010992-18.2017.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001974-41.2015.8.11.0042

APELANTE: MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA, KLEBER SILVA DE PAULA, LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Marco Aurélio Ferreira de Souza à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, e Luan Igor Nogueira e Kleber Silva de Paula à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, todos em regime aberto, por infração ao art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de fraude e em concurso de pessoas).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que deve ser reconhecida a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, pois, “
durante a instrução processual, ficou clarividente que um dos objetos subtraídos do interior do veículo, qual seja, um vídeo game portável, pertencia a uma criança, filho de uma das outras vítimas”

(
Id.
209035499 - pág. 1-7).

A defesa de Marco Aurélio também insurge e sustenta que: 1) “
pela ausência de cumprimento dos ritos processuais aplicáveis ao caso em tela, a decisão que decretou à revelia do acusado é nula, conforme o art. 564, IV, do CPP, e consequentemente, os demais atos dela derivados, notadamente a partir da audiência de instrução e julgamento, englobando a prolação da sentença condenatória e demais atos subsequentes
”; 2) há cerceamento do direito de defesa, pois “
a juntada em fase de inquérito de uma perícia feita nos vídeos obtidos pelas câmeras de segurança do estabelecimento, não obstante, não há qualquer identificação dos indivíduos que aparecem nas imagens, muito menos são próprias para reconhecimento
”; 3) é caso de decotar a qualificadora do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, “
ante à ausência de apreensão do dispositivo denominado “Chapolin
”” (Id. 216782186 - pág. 1-8).

Contrarrazões

no Id. 209035505 - pág. 1-6, 209035514 - pág. 1-3,

209035518 - pág. 1-3 e

243084652 - pág. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo desprovimento dos recursos e pela possibilidade de adoção de providência de ofício por esse colegiado, para que seja extinta a punibilidade dos réus Luan Igor Nogueira da Silva e Kleber Silva de Paula, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
” (Id. 252358198 - pág. 1-15).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001974-41.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de furto qualificado (um tentado e outro consumado) e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01: Furto qualificado consumado

No dia 13 de janeiro de 2015, por volta das 15h00min, no estacionamento do Shopping Pantanal, situado na Avenida Rubens de Mendonça, n. 3330, Bairro Jardim Aclimação, nesta urbe e comarca, os denunciados, em unidade de desígnio e divisão de tarefas, mediante fraude exercida por meio do dispositivo conhecido como ‘chapolin’, subtraíram do interior do veículo Hilux SRV, da marca Toyota, cor branca, placas OBR-8506, 02 (dois) notebooks da marca Sony Vaio, 01 (um) tablet, 01 (um) celular Samsung, modelo Galaxy 4, 01 (um) vido game portável, perfumes, talões de cheque e documentos pessoais pertencentes à vítima Mariana Borges Vendramel.

Fato 02: Furto qualificado tentado

No dia 15 de janeiro de 2015, por volta das 21h30min, no estacionamento do Shopping Pantanal, situado na Avenida Rubens de Mendonça, n. 3330, Bairro Jardim Aclimação, nesta urbe e comarca, os denunciados, em unidade de desígnio e divisão de tarefas, mediante fraude exercida por meio do dispositivo conhecido como ‘chapolin’, tentaram subtrair do interior do veículo SW4, da marca Toyota, cor branca, placas OBI-2207, 01 (um) celular da marca Motorola, modelo Moto G, e outros objetos de valor pertencente à vítima Idvaldo Messias Pereira, não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]
(Id. 209035395 - pág. 1-4
).

A punibilidade dos réus em relação ao crime tentado foi extinta na sentença, ante a ocorrência da prescrição (Id. 209035479 - pág. 1-33).

O agravamento das penas, com fundamento no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (crime cometido contra crianças), pretendido pelo Ministério Público, não comporta acolhimento.

No caso
sub examine
, os bens foram subtraídos do veículo que se encontrava no estacionamento do Shopping Pantanal, sendo certo que as vítimas não estavam no local no momento do ocorrido.

Apesar de Elisangela Borges de Freitas confirmar em juízo que o “
vídeo game portável”
furtado pertencia a seu filho, que tinha “8 (oito) anos na época”, não há nexo entre a idade dele e a conduta delitiva.

Pelo contrário, como bem ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
os bens subtraídos poderiam pertencer a qualquer pessoa, nada indicando que os apelados se aproveitaram da condição pessoal de sujeito passivo que ofereça menor chance de resistência para a prática delitiva criminosa
” (Id. 252358198 - pág. 6).

Ainda que se trate de agravante de natureza objetiva, não se pode olvidar que o recrudescimento da pena decorre da maior vulnerabilidade da vítima idosa ou criança, que oferece menor resistência à ação.

Assim sendo, quando não há provas que o agente se beneficiou da situação, descabe o agravamento da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

“[...] Embora a agravante do art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal seja de ordem objetiva, sua incidência reclama a demonstração de que o agente valeu-se, ainda que minimamente, da condição de maior vulnerabilidade da ítima para executar o delito. No caso, é incontroverso que os veículos subtraídos encontravam-se estacionados em via pública e que nem mesmo houve contato entre os autores dos delitos e as vítimas, razão pela qual é imperioso o afastamento da agravante em comento. [...]
(STJ, HC n. 711.514/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 27/9/2022).

[...] Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, "h", do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida. Hipótese na qual não se verifica qualquer nexo entre a ação do paciente e a condição de vulnerabilidade da vítima, pois o furto qualificado pelo arrombamento à residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no imóvel, já que a residência foi escolhida de forma aleatória, sendo apenas um dos locais em que o agente praticou furto em continuidade delitiva. De fato, os bens subtraídos poderiam ser de propriedade de qualquer pessoa, nada indicando a condição de idoso do morador da casa invadida. Configurada a excepcionalidade da situação, deve ser afastada a agravante relativa ao crime praticado contra idoso, prevista no art. 61, II, 'h', do Código Penal. [...]
(STJ, HC n. 593.219/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020).

O
recurso interposto por Marco Aurélio
tampouco comporta provimento.

Na fase inquisitorial, o réu declarou que residia na “Rua Rio Guaporé, n. 29, quadra 20, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT” (Id. 209035395 - pág. 21).

Assim, o mandado de citação foi expedido para o endereço declinado por ele (Id. 209035403 - pág. 11).

Como a residência estava vazia (Id. 209035403 - pág. 13), o Ministério Público forneceu novos endereços (Id. 209035403 - pág. 15 e Id. 209035403 - pág. 35).

No entanto, o réu não foi localizado. Primeiro porque estava incompleto e ninguém o conhecia (Id. 209035403 - pág. 18), depois porque sua tia – que estava no imóvel – “
informou que o mesmo encontrava-se preso
” (Id. 209035403 - pág. 44).

Diante do ocorrido, ele foi
citado pessoalmente
na unidade prisional (Id. 209035403 - pág. 51), constituiu advogado e apresentou sua resposta à acusação (Id. 209035403 - pág. 52-55).

Quando a audiência de instrução processual foi marcada, o mandado de intimação foi expedido para o endereço inicialmente indicado pelo réu (Id. 209035417 - pág. 1).

Dessa vez, o meirinho foi informado pela “atual locatária’ que ele “
não mais residia no endereço há mais de dois meses
” (Id. 209035441 - pág. 1).

Assim, na audiência, o Ministério Público requereu sua revelia, que foi decretada sem oposição do advogado de defesa que acompanhava o ato (Id. 209035450 - pág. 3).

Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, constitui dever do réu comunicar o juízo quando altera seu endereço. Quando deixa de fazê-lo, não pode invocar a desídia em seu favor (CPP, art. 565).

De toda sorte,
“[...] se o acusado não foi interrogado porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que, agora, depois de proferida sentença condenatória, seja o feito anulado a fim de que seja inquirido. Precedentes. (RHC n. 54.042/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015)” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 198.109/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024).

No contexto, não há ilegalidade na revelia decretada:

[...] O dever de informar a mudança de endereço é do acusado, conforme art. 367 do CPP, não cabendo ao Judiciário realizar diligências para localizar o réu. A mudança de endereço sem comunicação ao juízo atrai a aplicação do art. 565 do CPP, que impede a arguição de nulidade causada pela própria parte. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revelia decretada em tais circunstâncias não configura nulidade processual. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.756/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser "[...] obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. [...]" (AgRg no HC n. 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 187.164/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

O cerceamento do direito de defesa, ‘decorrente da falta de qualidade das fotografias que instruíam a perícia realizada nas imagens das câmeras de segurança fornecidas pelo shopping’, não restou caracterizado.

Embora tenham sido digitalizadas em branco e preto, elas são nítidas, inclusive registram toda a ação delitiva que ocorreu no estacionamento, bem como a placa do veículo utilizado pelos réus (Id. 209035400 - pág. 3 a 209035401 - pág. 59).

Saliento que a as imagens do sistema de segurança do shopping não se trata da única prova quanto à participação de Marco Aurélio na empreitada criminosa. O envolvimento dele restou amplamente comprovado por sua prisão em flagrante delito junto com Kebler – que confessou os crimes e delatou os comparsas – e pela prova testemunhal produzida.

Além disso,
“eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno”.

[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 152.430/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022), o que não ocorre no caso em análise.

Não se pode olvidar que o laudo aportou aos autos em 11-5-2015 (Id. 209035398 - pág. 5) e a digitalização do processo aconteceu em 19-10-2020 (Id. 209035392 - pág. 1), de modo que o recorrente teve acesso ao conteúdo original.

Ademais, a tese surgiu apenas nas alegações finais, o que demonstra claramente a preclusão.

Ainda que não fosse o caso, não restou demonstrado o efetivo prejuízo que a ‘falta de qualidade’ das imagens ocasionou.

A condenação, por si só, não autoriza presumi-lo:

[...] Como é de conhecimento, a jurisprudência desta Corte Superior entende que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem a demonstração do efetivo prejuízo, que não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, e estão sujeitas à preclusão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 904.851/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

“[...] a 'mera
condenação
do recorrente ou conjecturas não são aptos à
demonstração
do
prejuízo
proveniente de
nulidade,
cabendo à defesa, nos termos da jurisprudência da Corte, ao arguir
nulidades
[...] indicar, de modo objetivo, os
prejuízos
correspondentes, com influência na apuração da verdade substancial e reflexo na decisão da causa (CPP, art. 566) [...]' [...]"
(STJ, AgRg no RHC n. 183.666/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

O decote da qualificadora do emprego de fraude também não é viável.

Como é cediço, o apetrecho denominado ‘chapolin’ consiste em um aparelho semelhante ao controle remoto de portão, ou mesmo o próprio controle, que é utilizado para impedir o travamento das portas do veículo.

Conforme consta no termo de exibição e apreensão, no momento do flagrante foram encontrados com os réus “
02 controles Pionner e 01 controle Infraton
” (Id. 209035395 - pág. 33-34).

Destarte, mostra-se completamente descabida a alegação defensiva de que o aparelho não foi apreendido.

De qualquer modo, a utilizado dele exsurge nas demais provas amealhadas.

Na instrução processual, Idvaldo Messias Pereira assegurou: “
quando eu saí, que fui abrir meu carro já estava aberto, eu estranhei [...], jogou um punhado de coisas do porta-luvas no piso do carro, do lado do passageiro, fiquei sem saber o que era, mas logo chegou alguém para me explicar: “olha, seu carro foi vítima aqui de um de furto, a pessoa tentou abrir com esse aparelho”, tal, aí que fiquei sabendo o que aconteceu [...], a guarda do shopping agiu muito rápido e pegou os caras de imediato [...], tenho certeza que tranquei, porque é costume, não deixo o carro aberto, mas a hora que cheguei estava aberto”
(Id. 209035465 - pág. 1-2 e 209035472 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A sua vez, o PM Marcelo Gonçalves explicou: “
o chefe da segurança há havia comunicado em dias anteriores sobre esse fato, de furto utilizando ‘chapolin’, eles já estavam monitorando já, e quando conseguiram deter entraram em contato com a gente na base, deslocamos rapidamente lá, já os elementos e o ‘chapolin’ na mão, até mesmo mostramos as filmagens para eles, o pessoal já estava monitorando eles [...], aí nisso eles falaram que realmente participaram
” (Id. 209035465 - pág. 1-2 e 209035472 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Destarte, não havendo dúvida que os réus cometeram o furto com o emprego de fraude, a qualificadora permanece hígida. Confira-se:

[...] A qualificadora do furto pelo emprego de fraude (uso de chapolin) e pelo concurso de pessoas foi comprovada pela apreensão do dispositivo e por testemunhos que descrevem a ação conjunta dos réus. Não há fundamentos para desclassificação para furto simples. [...]
(TJ/MT, N.U 0010992-18.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

[...] Não há falar-se no afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II (mediante fraude) do Código Penal, quando configurada a utilização de dispositivo eletrônico bloqueador de alarme veicular, evidenciado pelas provas produzidas na instrução processual, notadamente as declarações uníssonas das vítimas. [...]
(TJ/MT, N.U 0005195-55.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021).

Por fim, tem a razão a Procuradoria-Geral de Justiça quando afirma que, diante da pena imposta a Kleber e a Luan, deve-se reconhecer a prescrição.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 663).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

In casu
, a denúncia foi recebida em
7-5-2018
(Id.
209035403 - pág. 9-10).

A sentença foi prolatada em
3-8-2023
(Id.
209035479 - pág. 1-33).

O feito foi remetido ao Ministério Público na mesma data
; contudo, pelas razões alhures declinadas, o recurso foi desprovido.

No período não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

A pena atribuída aos réus – 2 (dois) anos de reclusão –, atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Do recebimento da denúncia (
7-5-2018
) até a prolação da sentença (
3-8-2023
) transcorreu bem mais do que o tempo necessário, de modo que o reconhecimento da prescrição é impositivo.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo os recursos
, mantendo na íntegra a sentença condenatória e
declaro extinta a punibilidade de Kleber Silva de Paula e de Luan Igor Nogueira da Silva
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, e com o art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025